Tribunal: STF
Processo: ARE 1458118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SUPRESSÃO DO DIREITO COM FUNDAMENTO EM ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI REVOGADORA. SÚMULA 128 DO TJPE. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR REVOGADORA EDITADA. TERMO FINAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE DEVE OCORRER NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, §4º, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Os documentos acostados aos autos não revelam indícios de capacidade econômica hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formalizada pela parte Autora, notadamente porque a gratuidade não é um benefício voltado apenas para as hipóteses de miserabilidade, devendo ser concedido sempre que se demonstrar a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.



    2. Não há como acolher a tese de prescrição do fundo do direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.



    3. Ao adotar, por meio da Lei Municipal n. 756/90, que instituiu o regime jurídico único para os servidores do Município de Serra Talhada, os dispositivos da Lei Estadual n. 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco) para o regime dos servidores municipais, o ente municipal garantiu aos servidores o adicional por tempo de serviço previsto no art. 166 da Lei Estadual n. 6.123/68.



    4. Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, a aludida gratificação foi vedada no âmbito do Estado, nos termos do inciso I do §7º, do artigo 128 da Constituição do Estado de Pernambuco. Não obstante, as alterações na legislação estadual não têm aplicabilidade imediata no âmbito municipal, na medida em que este ente federado detém autonomia própria.



    5. Não pode a municipalidade suprimir o direito concedido ao servidor sem a edição da respectiva lei revogadora, nos termos da Súmula n. 128 do TJPE – “É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999”.



    6. Com a publicação da Lei Complementar Municipal nº 358/2019, o Município de Serra Talhada finalmente extinguiu o direito à percepção da gratificação adicional por tempo de serviço, de modo que os servidores do Município de Serra Talhada/PE que implementarem os requisitos legais para o recebimento da gratificação, somente fazem jus ao pagamento dos “quinquênios” até o dia 29 de agosto de 2019, conforme ressaltado na sentença.



    7. Os consectários legais da condenação foram fixados de acordo com os enunciados sumulares deste Tribunal, atinentes à matéria, notadamente aqueles estampados nos Enunciados n. 11 e 20, da Seção de Direito Público deste Egrégio TJPE.



    8. Os honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública deverão ser arbitrados em fase oportuna, com fulcro no artigo 85, §4º, inciso II do CPC.



    9. Remessa necessária desprovida. Apelação prejudicada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente